Tribunal: TJDFT
Processo: 0732874-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0732874-06.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILSON ANTONINO DA SILVA RECORRIDO: ELIAS GONCALVES DO NASCIMENTO DECISÃO À vista dos documentos de ID's 76056230 e 76056231, defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e tendo em vista que a impugnação, em contrarrazões, não contém fundamento capaz de refutar a alegação de hipossuficiência, limitando-se a destacar o fato de que o recorrente está representado por advogado, circunstância que, isoladamente considerada, é descartada pela jurisprudência como demonstração de incompatibilidade com o benefício (TJDFT, Acórdão 2026394, 0717117-20.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 29/07/2025; Acórdão 2032306, 0721177-36.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025). Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Concluída a atualização do cadastro, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital